Tribunal: TJDFT
Processo: 0752420-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0752420-95.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: AQUERAM MEGA STORE LTDA, RENATO RODRIGUES DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento com Pedido de Concessão de Efeito Suspensivo interposto por BANCO DO BRASIL S.A. (Id. 78843813), em face de decisão proferido pelo juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga (Id. 78843814) que, nos autos da Ação de Execução n. 0728902-89.2024.8.07.0007, em desfavor de AQUERAM MEGA STORE LTDA e RENATO RODRIGUES DOS SANTOS, indeferiu o pedido de pesquisa no sistema INFOSEG. O juízo de origem fundamentou que o INFOSEG não constitui meio adequado para a pesquisa patrimonial do executado, por se destinar exclusivamente a finalidades relacionadas à segurança pública. Em sede de razões recursais (Id. 78843813), a parte agravante sustenta que, diante da falta de localização de bens penhoráveis após diversas tentativas, deve-se utilizar medidas excepcionais. Argumenta, inclusive, que o sistema INFOSEG, por integrar a base de dados da segurança pública, complementa a pesquisa patrimonial. O preparo recursal foi devidamente recolhido (Id. 78850641). É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto. Conforme prevê o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento, se não for o caso de aplicação do artigo 932, incisos III e IV, do mesmo diploma legal, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ressalta-se que os recursos não impedem a eficácia das decisões, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso, conforme previsão do artigo 995, caput, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, o relator somente poderá suspender a eficácia da decisão se, diante da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Por ora, a análise a ser realizada no caso em tela restringe-se a concessão de efeito suspensivo, à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Trata-se de requisitos cumulativos, isto é, a ausência de um deles autoriza o indeferimento do pedido de imediato. Ante a análise dos autos, verifica-se não ser possível a concessão de efeito suspensivo em sede liminar, posto que o requisito da probabilidade do direito não restou comprovado, devendo ser objeto de análise mais profunda do caso. A atuação do Poder Judiciário em processos executivos ostenta caráter meramente complementar. A função de pesquisar bens passíveis de penhora cabe, primordialmente, ao exequente. O princípio da cooperação, em conjunto com a razoabilidade, determina que as partes, assim como o magistrado, devem cooperar de maneira razoável entre si para a devida prestação jurisdicional. Nesse sentido, não há que se falar em deferimento de pesquisas sem funções práticas, sobretudo quando o sistema requerido utiliza a mesma base de dados de outros já consultados no curso do processo. No caso em tela, o INFOSEG se utiliza da mesma base de dados dos sistemas INFOJUD e RENAJUD, ambos já consultados no processo de origem. Assim, não haverá a obtenção de novas informações em caso de deferimento da medida. Ademais, cumpre destacar que a função primordial do INFOSEG não é a localização de bens passíveis de penhora. Trata-se de uma ferramenta voltada a integralização de dados disponíveis à segurança pública. Confiram-se julgados desta Turma Cível em casos análogos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA VIA SISBAJUD. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. CASO CONCRETO. PESQUISAS RECENTES. INTERVALO INFERIOR A UM ANO. PESQUISA VIA INFOSEG. INUTILIDADE. PESQUISA VIA E-RIDF. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA EM PARTE. 1. Considerando que já foi realizada a tentativa de consulta ao sistema SISBAJUD, admite-se o pleito como pedido de renovação de pesquisas. 1.1. A apreciação do pedido de reiteração de pesquisas, em nome do devedor, por meio dos sistemas informatizados, deve observar o princípio de razoabilidade no caso concreto. Para tanto, é necessária a demonstração pelo exequente de indícios de mudança na situação patrimonial da parte executada ou, até mesmo, o decurso de tempo suficiente entre as diligências, admitindo-se o intervalo superior a 1 (um) ano como lapso temporal razoável a ensejar a reiteração de consulta de bens da parte executada, conforme entendimento que tem sido aplicado por este Tribunal. 1.2. No caso, ante à consulta em intervalo inferior a um ano, não é crível supor a possibilidade de êxito na realização da pesquisa requerida, nem é razoável o acolhimento do pedido do agravante em virtude da jurisprudência sobre o tema. 2. A consulta ao sistema INFOSEG não se mostra relevante para o caso em questão, seja porque o referido sistema não tem como principal finalidade a localização de bens sujeitos a penhora, seja porque os dados nele disponibilizados são os mesmos obtidos por meio da pesquisa em outros sistemas, como RENAJUD e INFOJUD. 3. “O sistema eRIDF é uma ferramenta útil, cujo uso visa promover maior celeridade e efetividade aos processos judiciais. Todavia, sua utilização não é gratuita, e incumbe ao peticionante o recolhimento prévio dos emolumentos referentes às consultas cartorárias, caso não seja beneficiário da gratuidade de justiça.” (AGI 0715159-09.2019.8.07.0000, Rel. Des. Hector Valverde, 1a Turma Cível). 3.1. Na hipótese, tendo em vista que o exequente-agravante é beneficiário da justiça gratuita e considerando que as últimas pesquisas aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e SNIPER restaram infrutíferas, não existe restrição para a consulta de bens imóveis em nome da executada via sistema E-RIDF. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido em parte. (Acórdão 1864813, 0747110-79.2023.8.07.0000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/05/2024, publicado no DJe: 04/06/2024.) Grifou-se. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA AO SISTEMA INFONSEG. CONSULTA DE BENS E VÍNCULO EMPREGATÍCIO. INUTILIDADE. INDEFERIMENTO. 1. Em sede de cumprimento de sentença, é fundamental a demonstração da relevância e eficácia do pedido para realizações de outras diligências atípicas na busca de bens a serem penhorados, a fim de não acarretar despesas inúteis ao erário com a movimentação desnecessária da máquina judiciária. 2. O sistema Infoseg não se presta, a priori, para encontrar bens móveis ou imóveis passíveis de penhora, tampouco informação sobre eventual vínculo empregatício, como pretende o agravante. Em verdade, o referido sistema é normalmente utilizado pelo Poder Judiciário, na seara cível, para encontrar o endereço atualizado das partes. 3. Os dados disponibilizados pelo sistema Infoseg, a respeito de veículos e com relação a base de dados da Receita Federal, são os mesmos já obtidos por meio das pesquisas realizadas de ofício pelo Juízo a quo (Renajud e Infojud). Nesse diapasão, a pesquisa pretendida pelo agravante não se mostra útil a hipótese em apreço. 4. Agravo conhecido e desprovido. (Acórdão 1697735, 0703091-85.2023.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/05/2023, publicado no DJe: 16/05/2023.) Grifou-se. Portanto, a parte agravante, por ora, não conseguiu demonstrar o requisito da probabilidade do direito, nesse sentido, não há possibilidade de concessão do pedido liminar. Destarte, INDEFIRO o pedido liminar de concessão de efeito suspensivo até o julgamento do mérito do presente recurso. Ressalta-se que se trata de uma cognição sumária a respeito do litígio, portanto, faz-se necessário a dilação probatória para a resolução da lide. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do artigo 109, inciso I, do Código de Processo Civil, que fica dispensado de prestar informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões e juntar documentos, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital